Tribunal: TJMT
Processo: 0001317-92.2003.8.11.0051
Relator(a): MARIA APARECIDA RIBEIRO
Órgão julgador: MARIA APARECIDA RIBEIRO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2021-02-09
Data de publicação: 2021-02-18

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0001317-92.2003.8.11.0051
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Ambiental]
Relator:
Des(a).
MARIA APARECIDA RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO, DES(A). ALEXANDRE ELIAS FILHO, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). LUIZ CARLOS DA COSTA, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP BARANJAK, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (APELANTE), ORLANDO JOAO BORGES - CPF: 026.739.249-49 (APELADO), MARCO ANTONIO DOTTO - CPF: 529.898.520-34 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ CARLOS DA COSTA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
A UNANIMIDADE, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO – EXECUÇÃO FISCAL – PRELIMINAR DE INTEMPESTIVIDADE – REJEITADA – ADIMPLEMENTO PARCIAL DO CRÉDITO TRIBUTÁRIO – PROSSEGUIMENTO DO FEITO EM RELAÇÃO AO DÉBITO REMANESCENTE – QUITAÇÃO INTEGRAL NA ESFERA ADMINISTRATIVA – RECURSO DESPROVIDO.

Havendo a quitação integral dos valores devidos pelo executado, mediante a negociação na via administrativa, a extinção da execução fiscal é medida que se impõe.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de apelação interposto pelo ESTADO DE MATO contra sentença proferida pelo Juízo da 1ª Vara da Comarca de Campo Verde-MT que extinguiu a ação de
Execução Fiscal nº 0001317-92.2003.811.0051
, dando por quitado o débito, nos termos do art. 924, II, do CPC.

Nas razões recursais o apelante sustentou ter ocorrido apenas o pagamento parcial do débito, uma vez que transcorreu quase um ano entre o pedido de bloqueio de valores via Bacenjud e a efetiva realização da medida.

Assim, pugnou pelo provimento do recurso a fim de reformar a sentença, com o prosseguimento da execução fiscal.

Nas contrarrazões, o apelado suscitou, preliminarmente, a intempestividade do recurso e, no mérito, pugnou pelo seu desprovimento.

Posteriormente, no petitório de Id. 29890458, o apelado noticiou a realização de acordo e a quitação do débito tributário.

Devidamente intimado para se manifestar quanto ao acordo e à quitação do débito tributário, o Estado de Mato Grosso deixou transcorrer
in albis
o prazo assinalado.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Prefacialmente, Orlando João Borges suscita a intempestividade recursal.

Entretanto, a preliminar não prospera.

Nos termos do art. 183 do CPC,
"A União, os Estados, o Distrito Federal, os Municípios e suas respectivas autarquias e fundações de direito público gozarão de prazo em dobro para todas as suas manifestações processuais, cuja contagem terá início a partir da intimação pessoal".

Assim, considerando o prazo em dobro, computando-se somente os dias úteis, bem como a carga recebida pela Procuradoria-Geral do Estado em 15 de fevereiro de 2019 (Id. 8298310), verifica-se que recurso de apelação interposto em 14 de março de 2019 é tempestivo.

Com essas considerações, rejeito a preliminar.

Quanto ao mérito, a execução fiscal fora extinta sob os

seguintes fundamentos:

“Trata-se de execução fiscal na qual, por meio de bloqueio judicial, conseguiu-se a satisfação integral do débito.

É o relato do necessário. Fundamento

Inicialmente, cumpre ressaltar a pertinência dos argumentos lançados pelo Executado em seu petitório de p. 91/95.

Isso porque, da análise dos autos, percebe-se que, ainda na data de 22 de dezembro de 2006 foi protocolado, pelo Exequente, pedido de bloqueio on line de valores encontrados nas contas bancárias do Executado.

Tal pedido foi devidamente deferido ainda em 17 de janeiro de 2007, conseguindo-se o bloqueio na integralidade dos valores apontados pelo Exequente, no valor de R$ 41.172,45.

Em que pese a demora para levantamento do valor bloqueado pelo Exequente, é fato que o Executado não pode ser punido, eis que tal fato não pode ser a ele imputado.

Assim, há que se reconhecer que o bloqueio de p. 39/41, cuja decisão autorizadora foi proferia logo após o pedido de bloqueio efetivado pelo Exequente, atingindo a totalidade do valor indicado como o devido, serviu como pagamento da integralidade do débito executado.”

Em sua irresignação, o Estado de Mato Grosso sustenta ter ocorrido apenas o pagamento parcial do débito, uma vez que transcorreu quase um ano entre o pedido de bloqueio de valores via Bacenjud e a efetiva realização da medida.

De fato, o pedido de penhora
on-line
foi deferido em 17 de janeiro de 2007, entretanto, a medida só foi efetivada em 25 de setembro de 2007, ou seja, após mais de 08 (oito) meses sem que os valores fossem corrigidos.

Nos termos do art. 924, II, do CPC, apenas o pagamento integral do débito enseja a extinção da execução, sendo indispensável o pagamento do valor principal e seus acessórios.

Consoante o art. 2º, §2, da Lei nº 6.830/80, a dívida abrange atualização monetária, juros e multa de mora:

“Art. 2º - (...)

§ 2º - A Dívida Ativa da Fazenda Pública, compreendendo a tributária e a não tributária, abrange atualização monetária, juros e multa de mora e demais encargos previstos em lei ou contrato”.

Ocorre que, após a sentença extintiva, o apelado aderiu ao Programa Regularize, autorizado pelos Decretos 6.023/2005, 2.494/2010 e 1285/2017, e firmou acordo na Procuradoria-Geral do Estado, efetuando o pagamento integral em 27 de dezembro de 2019 (Id. 29890459).

Como se vê, após o acordo na esfera administrativa, o apelado comprovou a quitação integral do débito tributário. Por outro lado, fora devidamente oportunizado ao apelante manifestar-se quanto ao acordo entabulado, todavia, quedou-se inerte. Assim não prospera a irresignação recursal.

Ante o exposto, NEGO PROVIMENTO ao recurso.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 09/02/2021